Tribunal: TJSP
Processo: 0041775-36.2010.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO, ANTE A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA– SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0041775-36.2010.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
MIRANDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0041775-36.2010.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOSÉ MIRANDA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14644
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS
– DESCABIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
NA
ELABORAÇÃO
DOS
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO, ANTE A EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social contra o cálculo apresentado pelo segurado, copiado às
fls. 65/71, cujo valor exequendo é de R$ 74.088,06. Aduz o réu-embargante a
inexistência de valores a ser executados ante a impossibilidade de cumulação do
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, pois o segurado é titular de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/09/2004 e o termo inicial do
auxílio-acidente é de janeiro de 2007. Pede a procedência dos embargos à execução,
declarando extinta a execução ante a inexistência de valores de valores a executar.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls.
89/91), pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
O Ministério Público deixou de se manifestar nos
termos do inciso XII artigo 3o do Ato Normativo no 313-PGJ-CGMP, DE 24 DE
JUNHO DE 2003.
O juízo a quo, considerando a natureza diferenciada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ambos os benefícios afastou a vedação à cumulação, determinando a realização de
cálculos pelo perito (fls. 93/94).
O INSS opôs agravo retido de referida decisão (fls.
99/102).
O juiz reconsiderou em parte a decisão de fls. 99/102,
apenas para fixar em R$ 200,00 o valor dos honorários periciais, opondo,
novamente, o INSS agravo na forma retida dessa decisão (fls. 111/115).
O perito do juízo apresentou cálculos no valor de R$
69.906,48 (fls. 156).
A sentença de fls. 169/171 julgou improcedentes os
embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo
apurado pelo contador judicial às fls. 156 (R$ 69.906,48), observando que a
autarquia abriu mão da apresentação de cálculos (fls. 165), condenando o INSS no
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
execução atualizado, afastando a necessidade do reexame necessário por tratar-se de
liquidação de sentença.
Apela o réu embargante (fls. 176/179), requerendo,
preliminarmente, seja deferido para pagamento a final as despesas com o porte de
remessa e retorno dos autos nos termos do artigo 27 do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época do recurso. No mérito, sustenta a inexistência de valores
exequíveis ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, em violação à Lei n. 9.528/97, que deu
nova redação ao artigo 86 da Lei 8.213/91.
Contrarrazões às fls. 189/193.
Os autos foram distribuídos, inicialmente, à 17a
Câmara de Direito Público, que declinou à esta 16a Câmara ante o reconhecimento
da prevenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em Sessão realizada aos 17/12/2013, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 221/225 não conheceu do recurso.
Inconformada,
a
autarquia
opôs
embargos
de
declaração (fls. 229/240), os quais foram rejeitados (fls. 242/251).
Irresignado,
o
INSS
ingressou
com
Recurso
Extraordinário (fls. 254/267) e Recurso Especial (fls. 269/278), manifestando-se o
autor embargado às fls. 281/290 e 292/302, respectivamente.
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do
STF), sobrestou os autos, relegando o exame de admissibilidade do Recurso
Especial, sujeito ao Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a
possibilidade de efeitos reflexos do referido julgamento da matéria (fls. 304).
Em Sessão, realizada aos 27/06/2017, ante o
julgamento do Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma
julgadora, por decisão unânime, o acórdão de fls. 314/320 manteve, na íntegra, o
acórdão de fls. 221/225.
Por decisão datada de 21/02/2018, com fundamento no
artigo 255, § 4o, III, do RI/STJ, foi dado provimento ao Recurso Especial para cassar
o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
prosseguimento do exame da apelação do INSS (fls. 357).
É o relatório.
Primeiramente, observo que a autarquia não reiterou os
recursos de agravo retido opostos às fls. 99/102 e 111/115), motivo pelo qual
restaram prejudicados.
No mais, o recurso de apelação do INSS não comporta
provimento.
Convém notar que o acórdão exequendo, copiado às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fls. 29/42, confirmou parcialmente a sentença que concedeu auxílio-acidente ao
segurado, reformando, apenas, o termo inicial do benefício para a data da juntada do
laudo pericial aos autos, tratando-se, portanto, de título executivo judicial.
Relevante apontar que o acórdão formalizado em título
judicial foi julgado em 29/01/2010, ou seja, mais de dois anos após o deferimento da
aposentadoria por tempo de contribuição (20/02/2008
fls. 05), deixando a
autarquia de trazer esta informação à época do julgado, que acabou por se formar
coisa julgada.
Sem embargo, durante a fase de conhecimento, o ente
autárquico não alegou a impossibilidade de cumulação dos valores da aposentadoria
com o auxílio-acidente concedido, devendo arcar com os ônus de sua inércia. Isso
porque, conquanto o título executivo judicial tenha se formado sem deliberação
acerca de eventual impedimento ao seu pagamento, é certo que a coisa julgada
produz, dentre outros, o efeito preclusivo, que torna irrelevantes quaisquer alegações
que poderiam ter sido formuladas pelas partes, mas não o foram.
Em hipótese análoga, já decidiu esta C. Câmara:

2241273-14.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 26/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A
COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém
conhecimento de uma situação de fato que impede o
reconhecimento do direito postulado em Juízo tem o dever de
alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do
título judicial. Transitado em julgado o V. Acórdão que manteve
a sentença de procedência, a qual determinou a incidência da Lei
no 9.032/95, não é mais possível a modificação do quanto ali
constou em respeito à coisa julgada. RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De rigor, o prosseguimento da execução, conforme
sentença de fls. 169/171.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo do réu.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator